Tribunal: CARF
Processo: 14098.000164/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000164/2007-94
ACÓRDÃO
2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO HOSPITAL DO CÂNCER DE MATO GROSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/05/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de Recurso
Voluntário quando, após o julgamento de primeira instância, não
remanesce matéria a ser contestada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por falta de interesse recursal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000164/2007-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 304) interposto em face da decisão da 4a Turma
da DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-14.025 (p. 294), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), consubstanciada no DEBCAD no 37.118.664-1 (p. 2), referente às contribuições devidas e
não recolhidas à Seguridade Social, no prazo e forma legal estabelecidos, ou recolhidas em valor
inferior, correspondentes às contribuições descontadas dos segurados a serviço da contribuinte.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 69), tem-se que:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas nesta NFLD, apuradas e
discriminadas por código de levantamento (siglas) no anexo denominado
“Relatório de Lançamentos - RL":
2.1 LEVANTAMENTO: CMD.
DESCRIÇÃO: COBRANÇA MANUAL DE DIVERGÊNCIA ENTRE GFIP E GPS.
As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
alocados nas atividades da contribuinte, na prestação de serviços, cujas bases de
cálculo encontram-se devidamente lançadas nas Guias de Recolhimento do FGTS
e informações à Previdência Social - GFIP, constantes dos sistemas informatizados
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, GFIP WEB e PLENUS - Dataprev.
PERÍODO DE LANÇAMENTO DO DÉBITO: 13/2000 a 05/2007.
Cientificada do lançamento fiscal em 26/11/2007 (p. 2), a Contribuinte apresentou a
competente defesa administrativa (p. 131), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) imunidade tributária;
(ii) requisitos legais para a concessão de certificado de entidade de fins
filantrópicos;
(iii) prescrição do crédito tributário; e
(iv) existência de pedido de parcelamento das contribuições não recolhidas não
recolhidas no período de 01/2002 a 07/2007, com o pagamento de um adiantamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de garantir o parcelamento de 240 meses.
Ato contínuo, após sucessivos “Despachos de Encaminhamento” (p.p. 284 a 293),
constam nos autos os seguintes documentos:
* cópia do Acórdão no 04-14.025, da 4a Turma da DRJ/CGE, referente ao processo
administrativo no 14098.000166/2007-83 (p. 294);
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000164/2007-94
3
* cópia da Intimação no 0625/08–SECAT/DRF-CUIABÁ/MT, dando ciência à
Contribuinte do acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento referente ao processo
administrativo no 14098.000166/2007-83 – NFLD 37.118.665-0 (P. 302);
* cópia do Recurso Voluntário (p. 304);
* Despacho de Encaminhamento de p. 346, informando que:
Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD
37.118.664-1, com pedido de parcelamento apresentado pelo contribuinte (fl.
231) e as alegações constantes das fls. 141 a 144.
Cabe ressaltar que houve impugnação ao processo n° 14098000166/2007-83,
NFLD 37.118.665-0, sendo o lançamento considerado procedente através do
Acórdão n° 04-14.025 – 4a Turma da DRJ/CGE (fls. 245 a 251).
Cientificado e inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário contra o referido acórdão, este encaminhado ao 2° Conselho de
Contribuintes/DF para apreciação.
Quanto ao presente processo, foi juntado novo pedido de deferimento do
parcelamento da NFLD 37.118.664-1, conforme se constata as cópias de fls. 255 a
294.
O processo n° 16414001034/2008-55 foi apensado a este, por se tratar do pedido
de parcelamento protocolado pelo contribuinte no CAC/DRF/CBA/MT.
Frente o exposto, proponho o retomo do presente processo ao
SEORT/DRF/CBA/IVIT, para prosseguimento.
* Informação Fiscal SEORT DRF-CUIABÁ no 0223/08 (p. 347), indeferindo o pedido
de parcelamento;
* Despacho CARF (p. 355), encaminhando os autos para a Unidade de Origem para
que fossem adotadas as seguintes providências:
1) aparte destes autos os valores relativos ao período abrangido pelo parcelamento
requerido, ainda que indeferido, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário por este Conselho;
2) após a exclusão dos valores incluídos no pedido de parcelamento destes autos,
de tudo seja cientificado o contribuinte para, querendo, se manifestar, após o que
os autos devem retornar a este Conselho para prosseguimento.
* Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado (DADD – p.p. 359 a 365),
mantendo, nos presentes autos, as competências de 13/2000 a 13/2001;
* Termo de Desmembramento – TEDE (p. 366);
* Termo de Transferência – TETRA (p. 367);

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000164/2007-94
4
* Intimação no 291/2021 - ECOA/DRF-GOIÂNIA/GO (p. 368), dando ciência à
Contribuinte do Despacho do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, Despacho No 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, que determinou o retorno dos autos do
processo acima identificado para desmembramento e cobrança das competências 01/2002 à
05/2007, tendo em vista que as mesmas foram incluídas no pedido de parcelamento apresentado
pelo contribuinte, formalizado através do processo 16414.001034/2008-55, tendo assim operado a
renúncia ao contencioso administrativo referente às referidas competências. Em atenção ao
referido despacho foi formalizado o processo 10183.721488/2021-06, que passa a controlar a
cobrança das referidas competências através do DEBCAD No 37.559.099-4.
* Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (p. 370);
* Ofício SEI No 35941/2023/MF (p. 376), da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, informando a existência de decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade
do DEBCAD 37.118.664-1, o qual não está inscrito em dívida ativa da União, apenas em relação ao
período de decadência de 12/2000 a 10/2002.
* Sentença exarada nos autos do processo judicial no 102514-40.2021.4.01.3600
(p.p. 379 a 388), julgando parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a decadência do
crédito tributário do período de 02/1999 a 10/2002 em relação à NFLD n. 37.118.664-1 e ao
DEBCAD n. 37.559.099-4; declarar a inexistência do crédito tributário relativo à NFLD n.
37.118.665-0 e a nulidade do lançamento, com fundamento na imunidade tributária do art. 195, §
7o da CF, bem como condenar a Requerida a restituir os valores recebidos a título do crédito
tributário extinto pela decadência e inexistente pela imunidade tributária, com a incidência da
Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.
Na sessão de julgamento realizada em 07/11/2023, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência para que a Autoridade Administrativa Fiscal
verificasse, em síntese, (i) se tinha ocorrido (ou não) parcelamento (total ou parcial) do crédito
tributário objeto do presente PAF, bem como (ii) se tinha ocorrido (ou não) julgamento de
primeira instância referente ao presente processo administrativo (PAF no 14098.000164/2007-94),
que tem por objeto o DEBCAD no 37.118.664-1.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Despacho de Diligência de p. 397,
bem como o Despacho no 2123/2024-ECOA/DRF-GOIANIA/GO (p. 400).
Ato contínuo, foi proferida a Decisão no 101-007.702 – DRJ01 (p. 402), conforme
ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos
termos dos artigos. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, havendo
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000164/2007-94
5
antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da Súmula Vinculante
no 08, do Supremo Tribunal Federal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas razões
a seguir expostas.
Trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
consubstanciada no DEBCAD no 37.118.664-1 (p. 2), referente às contribuições devidas e não
recolhidas à Seguridade Social, no prazo e forma legal estabelecidos, ou recolhidas em valor
inferior, correspondentes às contribuições descontadas dos segurados a serviço da contribuinte.
Conforme destacado na Resolução no 2402-001.326 (p. 389), tem-se a sucessão dos
seguintes atos processuais:
* Pág 2: NFLD - DEBCAD 37.188.664-1, emitida em 23/11/2007, com ciência da
contribuinte em 26/11/2007, no valor de R$ 701.915,25;
* Pág 67: Termo de Encerramento Fiscal, noticiando que, em decorrência da ação
fiscal promovida junto à contribuinte, foram emitidas as seguintes NFLDs:
 DEBCAD 37.118.664-1 - R$ 701.915,25
 DEBCAD 37.118.665-0 - R$ 4.541.699,75
* Pág 69: Relatório Fiscal;
* Pág 131: Impugnação, apresentada em 21/12/2007
obs 1: a impugnação apresentada pela contribuinte tratou, simultaneamente, dos 2
DEBCADs:37.118.664-1 (este, objeto do processo em análise) e 37.118.665-0;
obs 2: ao final da impugnação (p.p. 156 a 157), a Contribuinte trata especificamente
do DEBCAD 37.118.664-1, informando que, em outubro de 2007, em plena ação
fiscal, a Fundação entrou com um pedido de parcelamento, destas contribuições não
recolhidas do período de 01/2002 a 07/2007, e no dia 11 de novembro de 2007,
fizemos um adiantamento de R$ 10.000,00, como forma de garantir o parcelamento
de 240 meses, pela impossibilidade de conseguir todo o recurso de imediato.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000164/2007-94
6
Importante observar desde já que, embora a Contribuinte tenha se reportado ao
DEBCAD 37.118.664-1 ao tratar do pedido de parcelamento apresentado, fato que referido pedido
não tem por objeto (e jamais poderia ter) o débito referente às competências de 01/2002 a
07/2007 do lançamento fiscal, já que o pedido de parcelamento apresentado é anterior ao
próprio lançamento.
* Pág 280: DOC. 8 da impugnação - pedido de parcelamento e comprovante de
pagamento do valor de R$ 10.000,00;
* Págs 284 a 293: sucessivos despachos da Unidade de Origem mencionando o
pedido de parcelamento apresentado pela Contribuinte;
* Pág 294: cópia do Acórdão no 04-14.025 da 4a Turma da DRJ/CGE, referente ao
processo no 14098.000166/2007-83;
obs
1:
referido
processo
14098.000166/2007-83
tem
por
objeto
do
DEBCAD37.118.665-0, conforme se infere da leitura das informações constantes no
respectivo relatório e voto.
* Págs 302 e 303: cópia da intimação da Contribuinte acerca do resultado do
julgamento de primeira instância do DEBCAD 37.118.665-0 e respectivo AR;
* Pág 304: cópia do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte
obs 1: na ementa do recurso voluntário, consta a seguinte informação: "ref.:
processo no 14098.000166/2007-83"
obs 2: reiterando a impugnação apresentada, o conteúdo do recurso voluntário em
questão tratou, simultaneamente, dos 2 DEBCADs: 37.118.664-1 e37.118.665-0.
* Pág 347: Informação Fiscal SEORT DRF-CUIABÁ No 0223/2008, indeferindo o
pedido de parcelamento;
* Págs 349 e 352: intimação da Contribuinte acerca da Informação Fiscal no
0223/2008 e cópia do respectivo AR;
* Pág 353: despacho da Unidade de Origem, movimentando o processo em questão
para o antigo Conselho de Contribuintes para julgamento do recurso voluntário;
* Pág 355: despacho CARF, determinando a remessa dos autos para a Unidade de
Origem para que fossem adotadas as seguintes medidas: (i) apartamento destes autos dos valores
relativos ao período abrangido pelo parcelamento requerido, ainda que indeferido, para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário e (ii) após exclusão dos valores incluídos no
pedido de parcelamento destes autos, fosse dada ciência à Contribuinte para, querendo,
manifestar-se. Após, retornar os autos para o Conselho para prosseguimento.
* Págs 359 e 367: Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado e Termo de
Transferência
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000164/2007-94
7
* Págs 368 e 370: intimação da contribuinte e respectivo termo de ciência acerca do
desmembramento e transferência do débito "parcelado"
* Págs 379 a 388: sentença exarada nos autos do processo judicial no 102514-
40.2021.4.01.3600, julgando parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a decadência do
crédito tributário do período de 02/1999 a 10/2002 em relação à NFLD n. 37.118.664-1 e ao
DEBCAD n. 37.559.099-4; declarar a inexistência do crédito tributário relativo à NFLD n.
37.118.665-0 e a nulidade do lançamento, com fundamento na imunidade tributária do art. 195, §
7o da CF, bem como condenar a Requerida a restituir os valores recebidos a título do crédito
tributário extinto pela decadência e inexistente pela imunidade tributária, com a incidência da
Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.
Como se vê (e em resumo), salvo melhor entendimento, tem-se que, ainda que o
recurso voluntário, em seu conteúdo, trate simultaneamente dos DEBCADs 37.118.664-1 e
37.118.665-0, não houve, a rigor, julgamento de primeira instância do presente processo (ou, se
houve, o acórdão da DRJ e respectiva intimação da Contribuinte não foram anexados aos
presentes autos).
Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 07/11/2023, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência fiscal para que a Unidade de Origem
prestasse as seguintes informações / esclarecimentos:
a) houve julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
referente ao presente processo administrativo (PAF no 14098.000164/2007-94),
que tem por objeto o DEBCAD no 37.118.664-1? Caso positivo, anexar aos
presentes autos o respectivo acórdão.
b) tendo ocorrido julgamento do presente processo administrativo pela DRJ,
indaga-se: houve intimação / ciência da Contribuinte acerca da referida decisão?
Caso positivo, anexar aos presentes autos o respectivo comprovante.
c.1) tendo ocorrido julgamento e respectiva ciência da Contribuinte, retornar os
autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do recurso
voluntário.
c.2) tendo ocorrido julgamento, mas não a ciência da Contribuinte, intimar esta
para, querendo, apresentar novo recurso voluntário.
c.3) não tendo ocorrido julgamento, encaminhar os presentes autos para a
competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que uma decisão
seja proferida, à luz das informações constantes nos presentes autos, da qual a
Contribuinte deverá ser cientificada para, querendo, apresentar novo recurso
voluntário.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Despacho de Diligência de p. 397,
bem como o Despacho no 2123/2024-ECOA/DRF-GOIANIA/GO (p. 400).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000164/2007-94
8
Ato contínuo, foi proferida a Decisão no 101-007.702 – DRJ01 (p. 402), conforme
ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos
termos dos artigos. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, havendo
antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da Súmula Vinculante
no 08, do Supremo Tribunal Federal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Destaque-se, pela sua importância, os excertos abaixo reproduzidos da susodita
Decisão no 101-007.702 – DRJ01 (p. 402), in verbis:
Certifica-se que o período remanescente deste lançamento é de 13/2000 a
13/2001, conforme o DADD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO
DESMEMBRADO – PERÍODO IMPUGNADO – 13/2000 a 13/2001 - VALOR DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO R$ 31.783,70 - FLS.359 A 365 e o TETRA - TERMO DE
TRANSFERÊNCIA – FLS. 367 - Saldo em Real: R$ 31.783,70.
O entendimento da Receita Federal do Brasil, em relação a DECADÊNCIA, estão
consolidados nas Súmula Vinculante no 08, do STF, e, na Súmula CARF no 99, in
verbis:
(...)
O Impugnante tomou ciência da NFLD – NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO, no dia 26/11/2007 (fl. 02), e apresentou, no dia 21/12/2007 a
impugnação de fls.131 a 160.
Assim, o período – 13/2000 a 13/2001 constantes no DADD - DISCRIMINATIVO
ANALÍTICO DO DÉBITO DESMEMBRADO – PERÍODO IMPUGNADO - VALOR DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO R$ 31.783,70 - FLS.359 A 365 e no TETRA - TERMO DE
TRANSFERÊNCIA – FLS. 367 - Saldo em Real: R$ 31.783,70, estão abrangidos pelo
instituto da DECADÊNCIA.
Logo, acolhe-se alegações do impugnante.
Neste espeque, considerando que os débitos referentes às competências 01/2002 a
05/2007 foram desmembrados do presente processo (conforme se infere do Discriminativo
Analítico do Débito Desmembrado de p. 359 a 365 e do Termo de Transferência de p. 367) e que,
em relação às competências remanescentes – 13/2000 a 13/2001 - a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01, por meio da já mencionada Decisão no 101-007.702, exonerou o
respectivo crédito tributário, vez que atingido pela decadência, tem-se que não remanesce
qualquer débito a ser discutido nesta fase processual.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000164/2007-94
9
Assim, tendo o acórdão da DRJ exonerado integralmente o crédito tributário
remanescente após o desmembramento da parcela objeto de parcelamento, entende-se que o
recurso voluntário apresentado perdeu objeto, faltando, à Contribuinte, interesse recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, por falta de
interesse recursal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 428
DF CARF MF
Original